Tribunal: TJMT
Processo: 10033-59.2006.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 05/11/2021
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210006414236
Data/hora de protocolamento: 26/10/2021 18:44
Número do processo: 8010033-20.2006.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: ADAUTO DO SANTOS REIS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 72200316100
Nome do autor/exequente da ação: José Sérgio Rodrigues Silva
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
43285163100: KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA R$ 0,00
Respostas
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 87.883,44 (02) Réu/executado - 26 OUT 2021 20:35
18:44 SANTOS REIS sem saldo positivo.
CCM MED EMP MT
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 87.883,44 (02) Réu/executado - 27 OUT 2021 05:46
18:44 SANTOS REIS sem saldo positivo.
05/11/2021 19:54
1 / 2
Respostas
CIELO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 87.883,44 (98) Não-Resposta - 28 OUT 2021 05:11
18:44 SANTOS REIS
Bloqueio de Valores
05 NOV 2021 ADAUTO DO R$ 87.883,44 Não enviada R$ 0,00 -
(cancelamento)
19:54 SANTOS REIS
05/11/2021 19:54
2 / 2